Tribunal: TJMT
Processo: 1008746-88.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008746-88.2024.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[OMAR ALI ZEITOUM - CPF: 549.442.878-87 (RECORRIDO), THOMAZ CASTILHO MIRANDA - CPF: 736.711.181-72 (ADVOGADO), GABRIEL STAUT ALBANEZE - CPF: 013.696.091-08 (ADVOGADO), ILMO. SR. SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO E MONITORAMENTO AMBIENTAL DA SEMA/MT (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JUGARAM PROCEDENTE O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA ANÁLISE DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). DESCUMPRIMENTO DO PRAZO LEGAL. SENTENÇA RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança nº 1008746-88.2024.8.11.0041, que concedeu parcialmente a segurança para determinar à autoridade coatora a finalização da análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) dentro do prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a demora na análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR), além do prazo legal de 180 dias estabelecido no Decreto Estadual nº 697/2020, configura violação ao direito líquido e certo do impetrante, justificando a concessão da segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão da autoridade coatora em concluir a análise do CAR no prazo previsto caracteriza ato ilegal, violando o princípio da razoável duração do processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII).
4. A jurisprudência desta Corte reconhece que a demora injustificada na análise de processos administrativos fere o direito líquido e certo do administrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Remessa necessária conhecida e sentença ratificada.
Tese de julgamento: "A demora na análise do Cadastro Ambiental Rural além do prazo legal previsto no Decreto Estadual nº 697/2020 configura violação ao princípio da razoável duração do processo administrativo."

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1008746-88.2024.8.11.0041, impetrado por
OMAR ALI ZEITOUM
contra ato coator praticado pelo
SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO E MONITORAMENTO
, concedeu parcialmente a segurança.

Alegou o impetrante que, embora tenha cumprido todas as exigências administrativas, o processo de registro do imóvel Rural Fazenda Serra Dourada II, localizado no Município de Gaúcha do Norte/MT, no Cadastro Ambiental Rural (CAR) não foi finalizado dentro do prazo de 180 dias estabelecido no Decreto Estadual nº 697/2020.

A sentença de primeiro grau concedeu parcialmente a segurança para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos no art. 32, inciso II, do Decreto Estadual nº 697/2020, determinando o cumprimento da decisão no prazo de 15 dias.

Com a vista dos autos, a Procuradoria de deixou de se manifestar sobre o mérito (id. 236669683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como já relatado, cuida-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1008746-88.2024.8.11.0041, impetrado por
OMAR ALI ZEITOUM
contra ato coator praticado pelo
SUPERINTENDENTE DE REGULARIZAÇÃO E MONITORAMENTO
, concedeu parcialmente a segurança.

O objeto da presente Remessa Necessária é a análise da legalidade da omissão da autoridade coatora em concluir a análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) dentro do prazo legal, conforme disposto no Decreto Estadual nº 697/2020.

O mencionado decreto, no inciso III do artigo 32, estabelece que o órgão ambiental deve concluir o processo de análise do CAR no prazo máximo de 180 dias, contados da data do protocolo.

Na hipótese, o impetrante protocolou o CAR MT nº 27401/2017 em 27/07/2023 (id. 235033661), objetivando a inscrição do imóvel rural Fazenda Serra Dourada II, e, quando da distribuição do Mandado de Segurança em 07/03/2024, a análise ainda não havia sido concluída pela autoridade ambiental. Transcorrido, portanto, o prazo de 180 dias previstos na norma vigente.

A demora injustificada na análise do pedido administrativo configura ato ilegal que fere o direito do impetrante à pronta resolução de seu pleito, de modo que a sentença proferida pelo juízo singular deve ser ratificada.

Nesse sentido, também é a jurisprudência desta Corte:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA ANÁLISE DO CAR – EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO DECRETO ESTADUAL Nº 697/2020 – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E DA LEGALIDADE/EFICIÊNCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – ATO ILEGAL CONFIGURADO – SENTENÇA RATIFICADA.

A inobservância ao prazo estabelecido na normativa implica em violação aos princípios da legalidade, eficiência e da razoável duração do processo.

Demonstrado o direito líquido e certo, bem como a ilegalidade do ato combatido, a sentença de concessão da ordem, com vistas a determinação de observância ao prazo previsto no Decreto Estadual n. 697/2020, deve ser ratificada.

(N.U 1007344-69.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 30/07/2024)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). DEMORA NA ANÁLISE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária de sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado contra o Coordenador de Cadastro Ambiental Rural da SEMA-MT, determinando a análise conclusiva do Cadastro Ambiental Rural (CAR) nº MT218622/2022, referente à propriedade rural "Fazenda Serra Negra", em Nova Bandeirantes-MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a demora na análise do Cadastro Ambiental Rural viola direito líquido e certo do impetrante, justificando a concessão da segurança para determinar sua análise em prazo determinado.

III. Razões de decidir

3. A demora injustificada na análise do Cadastro Ambiental Rural, protocolado em 22/04/2022 e sem manifestação conclusiva até 01/04/2024, caracteriza violação ao princípio da razoável duração do processo administrativo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

4. O Decreto Estadual nº 245/2019 confere prioridade na tramitação dos processos de CAR quando a propriedade rural possui áreas embargadas, situação presente no caso em análise.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que a demora injustificada na análise do CAR fere direito líquido e certo e viola o princípio da duração razoável do processo.

IV. Dispositivo e tese ~

6. Remessa necessária não conhecida. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: "A demora injustificada na análise do Cadastro Ambiental Rural viola o direito líquido e certo do proprietário rural à razoável duração do processo administrativo, justificando a concessão da segurança para determinar sua análise conclusiva em prazo determinado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Decreto Estadual nº 245/2019, art. 20, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Remessa Necessária Cível 10181648420238110041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 25/09/2023; TJ-MT, Remessa Necessária 10132767720208110041, Rel. Des. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, j. 08/11/2022.

(N.U 1012557-56.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 09/09/2024)

Cumpre destacar, ademais, que o princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, assegura que todos os processos, sejam eles judiciais ou administrativos, devem ser conduzidos de maneira célere, sem dilações indevidas.

Considerando, dessa forma, que houve extrapolação do prazo legal e a violação aos direitos do impetrante, a sentença que concedeu parcialmente a segurança deve ser ratificada, mantendo-se a ordem para que a autoridade impetrada finalize o processo de análise do CAR no prazo estabelecido.

Assim, voto pela manutenção da sentença em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024